Tribunal: TJMT
Processo: 1030689-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030689-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 10.918.655/0001-05 (EMBARGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GILSON PELIZZARI - CPF: 072.317.249-81 (ASSISTENTE), TARCISIO JOSE FLACH - CPF: 792.903.029-68 (ASSISTENTE), SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 582.038.341-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA - RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO – AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS CÚBICOS DE ALCOOL HIDRATADO EM 4 PARCELAS DE R$ 743.333,33– INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PERFAZENDO R$ 443.342,28 – PRODUTO NÃO ENTREGUE EM QUALQUER QUANTIDADADE – INADIMPLMENTO MÚTUO – VIABILIDADE DA RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MESMO PRODUTO NÃO TENHA SIDO COMERCIALIZADO ANTE A FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO – CONTRATO RESCINDIDO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a constatação de todos os meios legais de defesa foram observados, salientando-se que houve a apresentação de contestação e, inclusive de reconvenção, com impugnação, não se podendo, portanto, acatar a tese de erro de procedimento da instrução do feito, tanto em razão de ausência de prejuízo, pois os elementos de análise encontravam-se nos autos, não se necessitando de provas seja documental, seja documental, tanto porque houve a oportunidade de manifestação em audiência designada, da qual não houve o comparecimento do advogado da Requerida/Apelante, de modo que o julgamento conforme o estado do processo (julgamento antecipado da lide) não constitui ilegalidade, tendo o Magistrado já formado seu livre convencimento motivado.

É imperioso o julgamento de procedência de ação de rescisão de contrato, quando ambas as partes se constituem como inadimplentes, retornando-se ao “status quo ante”, ou seja, devolvendo-se a quantia retida, como parte do pagamento, devidamente corrigida, salientando-se que o produto não foi entregue em qualquer quantidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte que recebeu o valor, ainda que inferior à primeira parcela contratada. Por sua vez, descabida se mostra a tese de prejuízo da parte que propôs a reconvenção, tanto pela facilidade de comercialização do produto (etanol) quanto pela não demonstração do prejuízo decorrente da variação do preço (situação comum em se tratando de etanol), pois não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos de etanol) não tenha sido comercializado”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
1030689-74.2018.8.11.0041
, interposto em desfavor de
FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME,
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão “(...) está totalmente omisso em relação ao pedido reconvencional, o que como consequência implica em contradição”. (ID. Num. 80387966 – pág. 1)

Diz que “(...) Constou no v. Acórdão que “é incontroverso que ambas as partes descumpriram o contrato, e que “(...) se está reconhecido que a Autora também descumpriu o contrato, é necessário que esta seja condenada ao menos a ressarcir o prejuízo da ora Embargante com a inadimplência. Porém, nada foi exposto a respeito, seja para condenar ou não condenar a Autora”. (ID. Num. 80387966 – pág. 1)

Aponta “(...) omissão no julgado em rela ção à tudo o que foi exposto no recurso da Apelante quanto ao pedido em reconvenção, qual seja, para que no caso de manutenção da r. Sentença, que seja condenada a Autora ao pagamento da diferença de preço do produto”. (Num. 80387966 - Pág. 2)

Argumenta que “(...) a questão não é a de não ter sido comercializado o produto, e sim o prejuízo da Embargante por ter que vender o produto em valor menor que o esperado caso a Autora tivesse cumprido com o contrato”. (Num. 80387966 - Pág. 2)

Alega que “(...) a Embargante comprovou o prejuízo, ou seja, que a quantidade de produto reservado para a Autora acabou tendo que ser vendida em valor interior, em razão da inadimplência. Além disso, a Autora tinha ciência, por notificação que lhe foi enviada imediatamente após o vencimento da última parcela, que caso mantida a inadimplência, haveria a cobrança de multa compensatória pelos prejuízos decorrentes da quebra contratual – conduta esta notoriamente praticada em tais negociações. Quando a Autora não pagou nem a primeira parcela inteira, e já expirada a data de vencimento sem qualquer notícia de que haveria o pagamento restante, a Embargante obviamente se voltou ao mercado e realizou novos negócios para destinar aquela quantidade que seria destinada ao contrato entre as partes. Contudo, o preço de mercado já estava muito inferior. Assim, se de um lado a Autora obteve vantagem, comprando de outros fornecedores naquele momento em que o preço estava inferior, a Embargante teve prejuízo, pois perdeu a chance de vender no valor que esperava em razão do negócio firmado. Lembre-se que a Autora não cumpriu nem com a primeira parcela, de modo que não se pode exigir a entrega de nada, já que o contrato previa a integra após o pagamento. Assim tem -se também que o entendimento exposto no v. acórdão viola o art. 476 do Código Civil, eis que presente o instituto da exceção do contrato não cumprido”. ((Num. 80387966 - Pág. 3)

Requer “(...) sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja eliminada a omissão acerca do pedido para que a r. Sentença seja reformada no que diz respeito à Reconvenção, bem como, diante do contexto ora apresentado sejam considerados prequestionadas as disposições legais ora reiteradas”. (Num. 80387966 - Pág. 4)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, nos autos de Apelação Cível n.
1030689-74.2018.8.11.0041
, interposto em desfavor de
FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME,
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROCEDIMENTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA -

RESCISÃO DE CONTRATO – RECONVENÇÃO – AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS CÚBICOS DE ALCOOL HIDRATADO EM 4 PARCELAS DE R$ 743.333,33– INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PERFAZENDO R$ 443.342,28 – PRODUTO NÃO ENTREGUE EM QUALQUER QUANTIDADADE – INADIMPLMENTO MÚTUO – VIABILIDADE DA RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O MESMO PRODUTO NÃO TENHA SIDO COMERCIALIZADO ANTE A FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO – CONTRATO RESCINDIDO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELO DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ante a constatação de todos os meios legais de defesa foram observados, salientando-se que houve a apresentação de contestação e, inclusive de reconvenção, com impugnação, não se podendo, portanto, acatar a tese de erro de procedimento da instrução do feito, tanto em razão de ausência de prejuízo, pois os elementos de análise encontravam-se nos autos, não se necessitando de provas seja documental, seja documental, tanto porque houve a oportunidade de manifestação em audiência designada, da qual não houve o comparecimento do advogado da Requerida/Apelante, de modo que o julgamento conforme o estado do processo (julgamento antecipado da lide) não constitui ilegalidade, tendo o Magistrado já formado seu livre convencimento motivado.

É imperioso o julgamento de procedência de ação de rescisão de contrato, quando ambas as partes se constituem como inadimplentes, retornando-se ao “status quo ante”, ou seja, devolvendo-se a quantia retida, como parte do pagamento, devidamente corrigida, salientando-se que o produto não foi entregue em qualquer quantidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte que recebeu o valor, ainda que inferior à primeira parcela contratada. Por sua vez, descabida se mostra a tese de prejuízo da parte que propôs a reconvenção, tanto pela facilidade de comercialização do produto (etanol) quanto pela não demonstração do prejuízo decorrente da variação do preço (situação comum em se tratando de etanol), pois não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos de etanol) não tenha sido comercializado”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...) não deve prevalecer a tese de que a Autora/Apelada foi quem deu causa à inexecução do contrato, e por isso, deve ser reformada a sentença que
RESCINDIU
o Contrato 013/2017 firmado entre as partes em 12/01/2017, relativo a compra de 1.000 m3 de álcool hidratado, pelo preço unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais), valor total de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais);

e
CONDENOU
a requerida a restituir à autora, os valores pagos pela compra do produto, respectivamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$ 243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28, que deverão ser corrigidos individualmente, pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação;
CONDENANDO,
ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

É incontroverso que ambas as partes descumpriram o contrato, que previa a compra pela Autora de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$ 2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$ 743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.

Mas também é incontroverso que a Autora/Apelada pagou a quantia de R$463.967,63 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), e, ainda que o valor seja inferior à primeira das quatro parcelas contratadas, não se pode negar que houve tal pagamento, sem qualquer contrapartida, ou seja, não houve a entrega do produto, em nenhuma quantidade.

No que tange à alegação de que, em razão da quebra contratual, por ato unilateral da Autora/Apelada, ficou impedida a Apelante/Requerida de comercializar o produto com terceiro, tenho que ela é descabida, primeiro diante da facilidade de comercialização do produto (etanol), ressaltando-se que a variação de produto é natural no mercado, não sendo viável é que a parte Autora, que pagou por parte do produto, não tenha recebido qualquer quantidade do mesmo, e ainda tenha o valor retido pela Requerida/Apelante, salientando-se que não há qualquer indício de que o produto contratado (aqueles 1.000 metros cúbicos) não tenha sido comercializado durante a pendenga.

Com essas considerações, tenho como irretocável a sentença que assim fez constar expressamente:

“(...) I – DA LIDE PRINCIPAL

A autora alega que adquiriu da empresa requerida a quantidade de 1.000 metros cúbicos de álcool, na data de 12/01/2017, pelo preço de R$2.230.000,00 (dois milhões duzentos e trinta mil reais), que deveriam ser pagos em quatro parcelas de R$743.333,33 (setecentos e quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com vencimentos nas datas de 20/01/2017, 27/01/2017 e 03/02/2017.

Pede a rescisão do contrato, por ausência de entrega do produto, com a consequente devolução do valor pago, devidamente corrigido, que nos seus cálculos perfaz o montante de R$463.967,63 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos).

É incontroverso nos autos que a autora pagou à ré, a importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em 20/01/2017 e R$243.342,28 (duzentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) em 24/01/2017, ou seja, totalizando a quantia de R$ 443.342,28 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), montante que não alcança sequer o valor da primeira parcela do contrato.

Também não restou provado nos autos que a requerida tenha autorizado o pagamento do saldo remanescente da primeira parcela somente quando embarcasse o produto. Aliás, nem mesmo há previsão contratual nesse sentido.

Portanto, não tendo pago sequer a primeira parcela do contrato, a autora não poderia exigir a entrega do produto.

A requerida, em contestação, juntou documentos que demonstram que notificou a autora em 03/03/2017, ou seja, logo após o vencimento da última parcela que deveria ser paga por ela (03/02/2017), para pagar o débito em 48 horas, esclarecendo, ainda, que em razão da variação para menor do preço do produto, o não pagamento pela autora acarretaria na retenção dos valores parcialmente pagos, a fim de cobrir parte dos prejuízos da requerida (ID 16505003).

A autora contra notificou a requerida em 16/03/2017, admitindo que em razão da variação no preço do produto, para menor, pretendia repactuar o contrato objeto destes autos, o que, ao que tudo indica, não foi aceito pela requerida, que pretendia descontar seu prejuízo.

Depois de mais de um ano, ou seja, em 29/08/2018, a autora notificou a requerida, exigindo a restituição dos valores pagos (ID 15361178).

O art. 476 do Código Civil preleciona que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Trata-se da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), que entendo restar configurada no caso em comento.

Todavia, ainda que o negócio não tenha sido cumprido por ambas as partes, é fato incontroverso que a autora pagou R$ 443.342,28 (quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), e não recebeu o produto, ainda que de forma proporcional. Tal situação leva à rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante. Dessa forma, procede o pedido da autora para restituição dos valores pagos.

II - DA RECONVENÇÃO;

Inicialmente, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, arguido em alegações finais pela requerida/reconvinte, que teve como base o encerramento da instrução, sem a oitiva das testemunhas da requerida, em razão do não comparecimento do advogado desta na audiência.

Explico.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 26/09/2019, às 14h00, ocasião em que o advogado da parte ré não compareceu, desrespeitando o CPC, que determina a obrigatoriedade do comparecimento do advogado da parte à audiência (artigo 358 CPC).

Ainda que a requerida tenha pedido o adiamento da audiência, este pedido não foi justificado, e simplesmente o advogado não compareceu à audiência, sob o argumento de que “acreditava” que suas petições pedindo adiamento seriam deferidas, o que não ocorreu.

Anote-se ainda, que a carta precatória para oitiva das testemunhas da requerida foi expedida e, apesar de designada audiência pelo Juízo de Curitiba/PR, as testemunhas não compareceram, razão de devolução da missiva.

Assim, em razão do não comparecimento do advogado e da requerida na audiência e do que permite o artigo 362, §2o do CPC, foi indeferido o pedido de adiamento da audiência e dispensadas as provas, com encerramento da instrução.

Contra referida decisão não houve a interposição de recurso no momento oportuno.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, mormente porque a oitiva das testemunhas da requerida não teria o condão de modificar o entendimento desta magistrada, que está formado, diante da farta documentação constante do processo.

Quanto ao mérito, a requerida/reconvinte alega que a autora/reconvinda tem culpa pela rescisão contratual, por não ter pago os valores contratados pela compra do produto, situação que lhe acarretou prejuízos.

A reconvinte alega que o valor de venda contratado com a autora/reconvinda, na data de 12/01/2017, perfazia o importe unitário de R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) por metro cúbito, resultando no valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro de combustível.

Que na data de inadimplência da reconvinda, qual seja, a data em que a mesma foi notificada (03/03/2017), o valor de venda do combustível foi de até R$ 2,00 (dois reais) por litro, juntando notas fiscais de venda em anexo. Assim, pede a condenação da reconvinda para arcar com as perdas e danos relativos à diferença entre o valor do contrato de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) por litro e o valor da nova venda no importe de R$ 2,00 (dois reais) por litro.

Embora a reconvinte tenha juntado aos autos notas fiscais com o fito de demonstrar a venda do combustível a terceiros, por valor inferior ao negociado com a reconvinda, fato é que tais documentos não provam que se trata do mesmo produto vendido à reconvinda, que tenha ficado parado em depósito por mais de um ano.

A atividade comercial por si só, possui riscos inerentes ao negócio, razão pela qual não pode a reconvinte querer obrigar a reconvinda a arcar com supostas perdas e danos, se no próprio contrato não há qualquer cláusula disciplinado penalidades.

Aliás, como já ressaltado, a reconvinda pagou, ainda que parcialmente, por um produto que não recebeu; a reconvinte, por sua vez, como penalidade, não entregou o produto e o vendeu a terceiros; o fato de tal operação ter sido vantajosa ou não, como já dito, faz parte do risco inerente aos negócios.

Assim, não havendo cláusula contratual que atribua penalidade pelo inadimplemento do negócio, tampouco provas de efetivos prejuízos à reconvinte, os pedidos da presente reconvenção devem ser julgados improcedentes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais da lide principal (...). Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, e condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC)”.

Com esses apontamentos, nenhum dispositivo de lei é suficiente à reforma da sentença combatida, sob pena de haver enriquecimento indevido de quem pagou, ainda que parte da primeira prestação da avença, a qual nunca foi cumprida na totalidade, repita-se por ato de ambas as partes, o que determina a devolução da quantia paga, corrigida e a volta do “status quo ante””. (ID. Num. 79068951 – pág. 10 a 13)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021